Tribunal: STF
Processo: HC 218632
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, POR DUAS VEZES, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar.



    2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do paciente, “apontado como líder de organização criminosa denominada Comando Vermelho, sem se descurar de seus narrados maus antecedentes”. Ficou registrado, ainda, que o grupo “opera, inclusive, um subversivo 'tribunal do tráfico' com poder para ceifar a vida de pessoas que julgam ser prejudiciais aos interesses do grupo criminoso”.



    3. Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.